Tribunal: TJDFT
Processo: 0747167-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ATO COATOR FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, os elementos probatórios colhidos evidenciam de forma clara a materialidade do delito e, fortes indícios de autoria, haja vista a prisão em flagrante do paciente, a quantidade de drogas e os diversos apetrechos típicos de traficância apreendidos em seu poder, bem como, pela prova oral colhida.

2. O ato apontado como coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente motivado e devidamente fundamentado, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, e adentrando num juízo de valor fundado em fatos para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente traz intranquilidade à ordem pública.

3. Não se verifica a alegada nulidade do flagrante, ante a existência de fundadas razões para a entrada no domicílio, pelos policiais, sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XII, da Constituição Federal. 3.1. O crime de tráfico de entorpecentes na modalidade vender, bem como, ter em depósito, não exige apresentação de mandado de busca e apreensão, nem de prisão, pois, é crime permanente, que se protrai no tempo.

4. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado da prova por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.

5. Encerrada a instrução criminal, fica prejudicada a arguição de excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 52 do STJ.

6. Ordem denegada.